Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0740681-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JUCERLAN ALVES ROLIM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que, em decisão proferida em 19/04/2022, foi deferida ao ora agravante a progressão ao regime aberto, com data retroativa àquela apontada no relatório de execução (mov. 105.1). Assim, intime-se a Defesa para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da subsistência do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator